Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-82.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-82.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO SGUAREZI - CPF: 110.203.771-00 (APELADO), VANDIR JORGE SGUAREZI - CPF: 027.947.059-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL
–
COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA – CINCO ANOS –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 202, V DO CC - DÉBITO NÃO PRESCRITO -
RECURSO
PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 do Decreto 57.663/66), e de 5 anos para a cobrança pela via ordinária.

O
ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente
demanda
(
REsp n. 1.869.862/BA)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Prescrição com Pedido de Extinção de Hipoteca julgada procedente
nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
AUTORAL, para declarar a prescrição da dívida relativa à Cédula de Crédito Industrial nº 95/00079-8.
Destarte, transitada em julgado, determino que o banco requerido
providencie a baixa na hipoteca referente à Cédula de Crédito Industrial nº 95/00079-8, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente à R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do
CPC.

O apelante aduz que
a dívida não está prescrita, pois está sendo cobrada na Ação nº
0002839-
49.1999.8.11.0002, a qual não transitou em julgado. Sustenta que essa lide, inicialmente proposta como Ação de Busca e Apreensão, foi convertida em Execução em 16/03/2023.

Aponta a necessidade de aplicação do art. 202 do CC, V, na qual a interrupção da prescrição pode se dar por qualquer ato
judicial que constitua o devedor em mora.

Alega que a liquidação da sentença proferida na Revisional se encerrou apenas em 2010.

Diz que
a Revisional interrompeu o curso da
prescrição, seja porque, de qualquer forma, a dívida está sendo devidamente
cobrada nos autos n.º 0002839-49.1999.8.11.0002, o r. decisum deve ser
reformado, afastando-se a suposta ocorrência de prescrição e prosseguindo-se
a execução até seus ulteriores termos
.

Contrarrazões no Id.
248227682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda arguindo que
celebrou com o apelante cédula de crédito industrial (nº 95/00079-8) em 25.04.1995 no valor de R$ 883.070,02, com vencimento para 15.05.2003
, garantido pelo registro de hipoteca cedular nos seguintes imóveis:

a) Imóvel denominado Fazenda Mata Grande, no Município de Acorizal –
MT,
matriculado
sob o nº 33.311, e registrado no R. 22 da referida matrícula, no
Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT;

b) Imóvel denominado Fazenda Mata Grande, no Município de Acorizal – MT,
matriculado sob o nº 33.312 e registrado no R.25 da referida matrícula, no
Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT;

c) Imóvel denominado Fazenda Mata Grande, no Município de Acorizal – MT,
matriculado sob o nº 40.191 e registrado no R.19 da referida matrícula, no
Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT.

Defendeu que a prescrição teria ocorrido em 2008.

Conforme determinam o art. 5º da Lei n. 6.840/1980 e o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969, para a Cédula de Crédito
Industrial
aplica-se o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei n. 57.663/66). Portanto a pretensão
executiva
do credor
em tese estaria prescrita em 2006.

Em relação à possibilidade de cobrança pela via ordinária,

aplica-se
o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, I, do CC/2002
, vencendo em 2008 o prazo.

Como em 199
9 houve a cobrança judicial da dívida com o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial em 2023
(nº0002839-49.1999.8.11.0002)
, não há fala
r
em prescrição, ante a leitura do
inciso V do
art. 202 do CC:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

V -
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da anterior ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito industrial.

2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202, V, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor".

3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente demanda.

4. A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de apelação. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DA

FUNDAMENTAÇÃO.

(REsp n. 1.869.862/BA, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do Código Civil de 1916 e trienal na vigência do Código Civil de 2002.

Precedentes.

2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes.

3.
Na hipótese, considerando a sentença em anterior ação de obrigação de fazer, proferida em 19/set/2017, e esta ação, ajuizada em 11/
jul
/2019, é inequívoco não estar fulminada pela prescrição a pretensão de repetição de indébito, perseguida no presente feito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.843.234/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos
arts
. 458 e 535 do CPC anterior.

2.
Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.

3.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.135.682/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Dessa forma, não reconhecida a prescrição do direito de cobrança, não há como acolher o pedido de cancelamento de hipoteca.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação. Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024